Tribunal: TJDFT
Processo: 0748509-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748509-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URACILA ZORAIDE DA SILVA MARINHO DE MORAIS, FABIO CURCINO VASCONCELOS DE MORAIS AGRAVADO: MARCELO CARLOS DA SILVA TELLES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por URACILA ZORAIDE DA SILVA MARINHO DE MORAIS E FÁBIO CURCINO VASCONCELOS DE MORAIS contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que deferiu tutela de urgência, para que desocupem voluntariamente o imóvel em que residem no prazo de 60 dias, sob pena de imissão do agravado na posse do bem (ID 53377073, p. 39/40). Cuida-se de ação de imissão na posse cumulada com pedido de perdas e danos proposta por MARCELO CARLOS DA SILVA TELLES, adquirente do imóvel Apartamento 201, Lote D, Área Especial 12, Setor Avenida Central do Núcleo Bandeirante, Brasília/DF (ID 53377073), por meio de leilão extrajudicial (venda direta). Gratuidade de justiça deferida e indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 53531206). Agravo interno interposto com o propósito de reformar a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo recursal e determinar a suspensão da desocupação voluntária até o julgamento do mérito da ação cautelar ajuizada em face da Caixa Econômica Federal (ID 54456655). Recurso recebido sem reconsideração (ID 54504744). Contrarrazões apresentadas (ID 55696291). Suscita a condenação por litigância de má-fé dos agravantes. Adicionalmente, menciona que o agravado se encontra na posse do imóvel após o cumprimento da decisão liminar do juízo no dia 04/01/2024 (ID 55696291 , p. 2). A alegação de imissão na posse por parte do agravado e, consequentemente, cumprimento da decisão liminar constituem fatos supervenientes ao objeto deste recurso. Com relação à ocorrência de fato novo em âmbito recursal, assim dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil – CPC: "Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores" Logo, diante da alegação de fato novo ou prova superveniente na instância recursal, há que se observar o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. No presente caso, o fato novo alegado pelo agravado - imissão na posse do imóvel e cumprimento da decisão liminar pelos agravantes - afeta diretamente o julgamento do presente agravo, o qual poderá, inclusive, perder o objeto. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 dias, nos termos do art. 933, CPC. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator